Tribunal: TJES
Processo: 5005332-79.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005332-79.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA PAULA PINTO DE ALMEIDA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005332-79.2021.8.08.0048

APELANTE:
ANA PAULA PINTO DE ALMEIDA

APELADO:

AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO S.A.

RELATOR:
De
s. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CASO CONCRETO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

o

fato de as taxas de juros cobradas em contrato estarem em patamar superior a taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade.

II
–
A
natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto.

I
II
–
Na esteira da jurisprudência pátria, somente haverá a desconstituição da mora do devedor no caso de comprovação de cobrança abusiva de taxa de juros no período de normalidade.

I
V

–
Recurso conhecido e
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005332-79.2021.8.08.0048

APELANTE:
ANA PAULA PINTO DE ALMEIDA

APELADO:

AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO S.A.

RELATOR:
De
s. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO S.A.
,

em desfavor de
ANA PAULA PINTO DE ALMEIDA
,

em que o juízo
julgou procedente a
pretensão autoral

e parcialmente procedente o pedido reconvencional.

Colhe-se dos autos que, em 26/08/2019, com o fito de adquirir o veículo marca: GM – CHEVROLET – modelo: CELTA SPIRIT 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER 5P – Ano: 2009/2010 – Cor: VERMELHA – Placa: MSR1C38 – chassi: 9BGRX4810AG103787, a apelante firmou com o banco recorrido contrato de financiamento com garantia de títulos e alienação fiduciária, no qual constava taxa de juros de 2,47% (dois vírgula quarenta e sete por cento) ao mês e de 34,02% (trinta e quatro vírgula zero dois por cento) ao ano.

Contudo, em virtude da inadimplência da apelante, os litigantes celebraram um aditivo contratual em 27/07/2020, em que fora estipulado taxa de juros de 1,80% (um vírgula oitenta por cento) ao mês e 23,87% (vinte e três vírgula e oitenta e sete por cento) ao ano.

Após otimizada instrução, a togada primeva proferiu a sentença objurgada
,
dando procedência à
pretensão autoral,
consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente
em favor da instituição financiadora do bem.

Em seguida, julgou
parcialmente procedente o pedido reconvencional, para declarar a abusividade do pagamento de R$171,20 (cento e setenta e um reais e vinte centavos) relativas a despesas com cobranças,
para que
a instituição financeira restitu
a
em dobro a requerida, os valores cobrados à maior.

Em suas razões,
a
apelante/
demandada

pugna, em síntese, pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros pactuados em ambos os contratos firmados pelas partes, de modo que sejam os juros
adequados ao patamar da
taxa média do mercado para o mesmo período, afastando-se, por conseguinte,
su
a mora.

T
ecidas tais considerações,
penso ser o caso de manutenção da sentença objurgada. Explico.

Inicialmente,
destaco
que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297)
.

Dito isso, passo ao exame da
(i)
legalidade das taxas de juros
pactuadas entre as partes.

Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação d
os
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de
que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
”
1

Nesse sentir
, a natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, o custo da captação dos recursos no local e época contratados, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

Espelha o mesmo entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO RECONVENÇÃO REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POSSIBILIDADE JUROS CONTRATUAIS TAXA MÉDIA DE MERCADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a arguição de ilegalidade e/ou abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, ou mesmo em sede de reconvenção, com o objetivo de desconstituir a mora. 2.
A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190134441, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO EM CONCRETO IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula nº 472/STJ. Hipótese em que não há cobrança de comissão de permanência e, sim, de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, todas lícitas.
2. - Conforme a jurisprudência do STJ a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. -
E o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. - A redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, a taxa média divulgada pelo Bacen, revela-se em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. - Não existindo elementos em contrário e em se tratando a apelada de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração de pobreza por ela firmada, não se podendo cogitar da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, em especial quando a ação ajuizada tem como objetivo reduzir dívida bancária. 6. - Recurso provido parcialmente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130106650, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021
)

No caso
em comento
, a taxa
de juros
pactuada
no contrato
de financiamento,
em 26/08/2019,

era
de
2,47
%

(
dois vírgula quarenta e sete
por cento)
a
o
mês e de
34,02
%

(trinta e quatro vírgula zero dois por cento)
ao ano
,
enquanto
que
,
n
o aditivo contratual
,
celebrado em

27/07/2020,
a

taxa de juros
pactuada era

de

1,80
%

(um vírgula oitenta por cento) ao mês e
23,87%
(vinte e três vírgula e oitenta e sete por cento)
a
o ano.

Nesse jaez
, extrai-se do
sítio eletrônico do
Banco Central

que
a taxa média de juros praticada para a mesma espécie de contrato
em
26/08/2019
, data de assinatura do
instrumento contratual
,
era
1,
54

% a.
m
.
(
um
vírgula
cinquenta e quatro

ao
mês
)
e
2
0
,
10
%

a.a
.
(vinte vírgula
dez
ao ano)
.
2

J
á em 2
7
/07/2020, data de celebração da repactuação do débito, a referida taxa era de
1,
4
5
%
a.m.

(um vírgula
quarenta e
cinco

ao mês) e de
18,88
%
a.a.

(
dezoito vírgula oitenta e oito
ao ano).
3

Ora, do exposado supra, vê-se que a
s
taxa
s

avençadas pelos
litigantes,
em que pese sejam maiores do que as praticada
s no
mercado, não
são hábeis, por si só, a configurar a abusividade, de modo que, inexistindo qualquer outra peculiaridade ao caso capaz de demonstrar o caráter abusivo destas, de rigor a rejeição da tese defendida no articulado recursal.

Confrontando-se
as informações acima,

conclui-se que

deve
m
ser mantidas as taxas pactuadas entre as partes
, não havendo a disparidade e abusividade alegada pel
a apelante
no período de adesão a
s
avença
s
.

Q
uanto
a
desconstituição da mora,
“
a
jurisprudência do STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios

[...]
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038170033799, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

Assim
, diante da
inexistência de ilegalidade da taxa de juros aplicada, resta prejudicada a pretensão d
a
apelante
quanto
a de
scaracterização
da mora.

D
iante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em seus termos.

Em razão do improvimento,
fixo honorários recursais em 2% (dois por cento)
em desfavor d
a recorrente,
na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015,
mantida a suspensão de exigibilidade, consoante art. 98, §2º, do mesmo diploma.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
STJ - AgInt no AREsp: 1522043 RS 2019/0169745-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021

2
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

3

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.